Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711813-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES EIRELI - EPP EMBARGADO: SERGIO MACHADO REIS - EPP, CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator